Tribunal: TJDFT
Processo: 0742408-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742408-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIR JOSE TONIAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENIR JOSE TONIAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara de Brasília que, nos autos da Liquidação por Arbitramento no 0749334-21.2022.8.07.0001, determinou a realização de perícia contábil, com abatimento de valores eventualmente descontados em decorrência da Lei no 8.088/1990 ou do programa PROAGRO. Em suas razões recursais, o agravante alega que não há nos autos nenhuma comprovação documental de que o mutuário tenha aderido aos referentes descontos. Defende que os documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira não são aptos a comprovar as suas alegações de que os abatimentos tenham ocorrido. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo para que seja suspenso o andamento do feito até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso para que seja afastada a aplicação dos descontos decorrentes da Lei no 8.088/1990 e do PROAGRO e sejam homologados os cálculos realizados pela parte autora. Preparo devidamente recolhido nos IDs 52040230 e 52040229. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA Em seu recurso, o agravante requer a homologação dos cálculos realizados pela parte autora sem a inclusão dos descontos referidos pelo Juízo de origem. Entretanto, os referidos pedidos não foram apreciados pelo Juízo de primeira instância, que se limitou a determinar a realização de perícia contábil para apurar o montante do débito. É incabível a análise, em sede recursal, de questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. OPOSIÇÃO. CÔNJUGE RESIDENTE NO IMÓVEL. LEGITIMIDADE. AQUISIÇÃO DE OUTRO IMÓVEL PELO DEVEDOR. LOCAL DE HABITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARCELA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece da parcela do recurso que devolve questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de incorrer em iniludível supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parcela conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1699565, 07428136320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTRATOS ANALÍTICOS ORIGINAIS. DESNECESSSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. (...) 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1692804, 07412884620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, suscito de ofício preliminar de supressão de instância e deixo de conhecer do pedido de homologação dos cálculos da parte autora. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram ausentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo os trechos pertinentes da decisão agravada (ID 171158163 na origem): Registre-se que o setor agrícola beneficiou-se da devolução prevista pela Lei Federal n. 8.088/90, referente à diferença entre o índice de 84,32% e 74,60%. Além disso, programas de incentivo e subsídio foram instituídos para cobertura de prejuízos financeiros, como o PROAGRO por exemplo. Ante o reconhecimento de erro na aplicação de índices de correção, foi publicada a Lei no 8.088/90 que determinou que a correção fosse consentânea com o real efeito inflacionário da época. Confira-se: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. Assim, é de se apurar se a parte requerente foi beneficiada com recálculo do débito nos moldes da norma. Além disso, caso a parte requerente tenha sido exonerada da obrigação de pagar com a utilização de programas de apoio ao produtor rural, é de se decotar os valores que eventualmente tenham sido cobertos. Os valores eventualmente descontados do débito, mediante aplicação de índice previsto na Lei n° 8.088/90, ou a desoneração de cumprimento total ou parcial da obrigação em razão de utilização do PROAGRO, ou qualquer outro programa ou desconto conferido, devem ser considerados nos cálculos do valor devido. Não há ofensa à coisa julgada. É certo que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou – art. 509, § 9o, CPC. Busca-se com a liquidação a determinação do valor da condenação ou o valor devido em razão da obrigação constituída, aferindo-se sua extensão. Contudo, não há rediscussão da questão posta em julgamento na fase de conhecimento com a apuração do valor devido. Na liquidação do julgado é inafastável a apreciação de alegação de satisfação total ou parcial do crédito ou de desoneração da obrigação. Como visto, a liquidação visa a apurar o valor devido. Todavia, há casos em que ao final da liquidação verifica-se a parcial satisfação do crédito ou mesmo o cumprimento integral da obrigação constituída no título judicial, o que é denominado como “liquidação zero”. Não há negativa de existência do direito ao crédito, tal qual constituído pela sentença, o que afasta alegação de ofensa à coisa julgada, mas apuração por meio de cálculos da satisfação parcial ou total da obrigação. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ZERO. PROVA PERICIAL. IDONEIDADE DO PERITO E DO LAUDO. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, deixou de arbitrar aluguel para o imóvel em litígio e encerrou a fase de liquidação de sentença. 2. A liquidação de sentença pode ensejar a denominada "liquidação zero" quando não há o que pagar a título de quantum debeatur, situação que não enseja violação à coisa julgada. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1146452, 07161147420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADOR. COINCIDÊNCIA COM OS INTERESSES DAS PARTES. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO ZERO. INVIABILIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. SITUAÇÃO ANÔMALA. 1.O fato de a fundamentação do julgado não coincidir com os interesses defendidos pelos litigantes não implica error in judicando nem error in procedendo. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não serão necessariamente alicerçados nos argumentos ventilados pelos demandantes. 2. A "liquidação zero", que o eminente Min. Teori Albino Zavascki denomina de "situação anômala e extravagante", só pode ocorrer nas hipóteses patológicas em que "o sistema for afrontado por sentença condenatória sem prova da existência do dano" (Zavascki, Teori Albino. Título executivo e liquidação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 184) ou, ainda, "quando, no momento da sentença, não seja possível apurar com precisão o an debeatur, fazendo-se necessária a liquidação por artigos para comprovar a própria existência dos prejuízos" (José Manoel de Arruda Alvim Netto. DANOS EMERGENTES E LIQUIDAÇÃO ZERO. Soluções Práticas - Arruda Alvim. vol. 2, ago. 2011, pp. 943-982). 3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "1. A liquidação de sentença pode ensejar a denominada "liquidação zero" quando não há o que pagar a título de quantum debeatur" em decisão de eficácia puramente normativa.2. O título executivo que encarta crédito inexistente equipara-se àquele que consubstancia obrigação inexigível, matéria alegável ex officio, em qualquer tempo e grau de jurisdição, porquanto pressuposto do processo satisfativo. 3. O vício da inexigibilidade do título é passível de ser invocado em processo de execução, sede própria para a alegação, ainda que ultrapassada a liquidação.4. É que não se admite possa invocar-se a coisa julgada para créditos inexistentes. (...)(REsp 802.011/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 19/02/2009) 4. Preliminar rejeitada. Agravo Regimental não provido. (Acórdão 861535, 20140020323665AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 561) APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO ZERO. LEI DISTRITAL No 38/89. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES SUPERVENIENTES. AMPARO. COISA JULGADA. 1. Sendo evidente, do teor do pedido formulado pela parte autora na petição inicial, da sentença e do que se decidiu nos recursos de apelação e embargos infringentes, que a pretensão e o provimento condenatório voltaram-se à recomposição de diferenças salariais, conclui-se que a coisa julgada dá amparo, in casu, à compensação sustentada pela parte executada com base em aumentos concedidos à categoria depois da edição da Lei Distrital no 38/89. 2. Em se tratando de liquidação em que se apura a inexistência de crédito a ser solvido pela parte devedora, revela-se acertada a determinação de arquivamento dos autos. 3. Apelação não provida. (Acórdão 1114287, 20180110162667APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 13/8/2018. Pág.: 303/312) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. VALIDADE. IDONEIDADE DO PERITO E DO LAUDO REALIZADO. LIQUIDAÇÃO ZERO. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Reveste-se de preclusão a impugnação da agravante à nomeação do perito e de sua contadora auxiliar, porque quando intimada no momento oportuno, permaneceu inerte. 2. A liquidação de sentença pode ensejar a denominada "liquidação zero", quando a extensão dos danos não restar comprovada, inviabilizando-se a apuração do quantum debeatur, situação que não enseja, por si só, violação à coisa julgada, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Na ausência de provas ou indícios de que a parte tenha recorrido com intuito protelatório ou tenha alterado a verdade dos fatos, deve ser rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1227995, 07208535620198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Haverá enriquecimento ilícito da parte caso venha a receber valores em duplicidade, ou seja, beneficiada com restituição de valor que não pagou em virtude de cobertura securitária. A questão foi abrangida pelo julgado, o qual, ao julgar Embargos de Declaração no Recurso Especial determinou que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública. – EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3) É necessário o auxílio de perito contábil para o fim de se apurar o valor devido, observadas as determinações acima. Nomeio o perita contadora CLARICE COPPETTI, com dados na Secretaria, que deve ser intimado a apresentar seus honorários, os quais serão suportados pelo requerido. Ficam as partes intimadas a apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Fixo prazo de 20 dias para a elaboração do Laudo Pericial. Essa eg. Corte, ao analisar a questão em recursos semelhantes, manteve entendimento de que, demonstrado que houve a devolução dos valores com base na Lei 8.088/90, necessário o abatimento nos cálculos periciais. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. DIFERENÇA. EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP. 1.319.232/DF. LEI N. 8.088/90. PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE EM ABRIL DE 1990 DE 84,32%. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES JÁ DEVOLVIDOS E NÃO COMPUTADOS. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva, que homologou o laudo pericial sem ressalvas. 2. Na ação civil pública 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, questiona-se o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 3. O executado, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para determinar a complementação do laudo pericial, bem como para reconhecer o excesso nos cálculos do perito e consequente homologação do valor encontrado pelo assistente técnico do agravante, no valor de R$ 88.172,98. 3.1. O agravante alega, em suma, que o perito reconheceu que havia valores no extrato com o histórico "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088" e "REV. RECEITAS" assim, tal valor deverá ser reduzido do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário. 3.2. A questão foi abordada no Laudo pericial contábil da seguinte forma: "6. Queira o Sr. Perito informar se é correto afirmar que ocorreu indenização (pagamento) por parte da casa bancária referente a Lei no 8.088/90 para compensar as devidas diferenças. Em caso afirmativo, favor demonstrar os valores compensados na respectiva Cédula Rural. Resposta: após a data deferida na ACP - Abril/1990, constam lançamentos a título das rubricas "COR-REV.RECEITAS" (R$ 135.673,36) e "JRS-REV.RECEITAS" (R$ 18.647,68), rubricas normalmente utilizadas pelo Requerido Banco do Brasil para demonstração de ressarcimento a título da Lei Federal 8.088/90, conforme Id 71377403 Pág. 7, demonstrado abaixo (...)." 3.3. Segundo o Laudo complementar de esclarecimentos: "Esclarecimento: o questionamento não demanda de esclarecimento por parte da perícia, apenas solicita as considerações do Juízo em relação aos abatimentos referente a Lei 8.088/90. Esta perícia ressalta o entendimento técnico que se formos aplicar a determinação da ACP para que se apure a diferença por conta da redução de 84,32% para 41,28%, e, ao mesmo tempo, considerarmos a tese defendida pelo Réu, que créditos registrados após abril/1990 (que beneficiam o Réu) devam ser considerados, a perícia entende que essa metodologia deva ser estendida a todas as parcelas (lançamentos), inclusive valores pagos a maior pelo mutuário a título de correção monetária e juros reflexos do saldo devedor inflacionado em abril/1990, e não somente às que beneficiam o Réu Banco do Brasil." 4. Conforme se observa do laudo contábil, a perita reconheceu que as referidas rubricas são normalmente utilizadas pelo Banco do Brasil para demonstração de ressarcimento a título da Lei Federal no 8.088/90. 4.1. No entanto, ela afirma no laudo complementar que tal questionamento não demanda esclarecimentos de sua parte, apenas solicita as considerações do Juízo em relação aos abatimentos. 4.2. De fato, sendo identificadas rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, necessário se faz cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 4.3. Nesse sentido, julgados do TJDFT: "(...) 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. (...)". (07225028520218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/10/2021)" 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1426767, 07088800220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1376723, 07225028520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se, de início, que na ação coletiva em que proferido o título judicial exequendo, o STJ consignou, em sede de embargos em declaração, em recurso especial, que “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública” (EDcl no REsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 25/9/2015), de modo que não há que se falar em violação à coisa julgada no caso em questão. Em idêntico sentido já se posicionou este Tribunal quanto à possibilidade de abatimento dos valores referentes ao Programa de Garantia de Atividade Agropecuária – PROAGRO: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.00.085514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTO DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PAGA PELO PROAGRO. VIABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LAUDO PERICIAL. TRABALHO TÉCNICO PROVIDO DE CLAREZA. CONCLUSÃO DOTADA DE COERÊNCIA LÓGICA. VALORES APURADOS. UTILIZAÇÃO DA METOLOGIA EXPRESSAMENTE INDICADA NA SENTENÇA LIQUIDANDA. ERRO DE CÁLCULO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. ARGUMENTOS FRÁGEIS DETEMINANTES DO NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL OFICIAL. VALORES HOMOLOGADOS. DECISÃO HÍGIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de liquidação de sentença proferida na ação civil pública n. 94.00.085514-1, a qual impôs aos réus (União, Banco Central e Banco do Brasil) condenação solidária para devolverem o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), em contrato de cédula de crédito rural firmado entre as partes, com correção monetária e juros legais de mora, à taxa de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003. Vigente o Novo Código Civil, determinou a incidência de juros à taxa 1%. 2. Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o REsp. n. 1.319.232/DF o STJ decidiu que "eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública". (EDcl. no REsp. n. 1.319.232/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 25/9/2015) - grifo nosso 3. Objetiva e claramente demonstrada pela prova pericial que o exequente foi beneficiado pelo Proagro - Programa de Garantia de Atividade Agropecuária - há de ser decotado do valor apurado da dívida exequenda as importâncias relativas a esse programa de governo que funciona como seguro ou garantia de obrigação financeira. Decote legitimamente feito pelo perito judicial, em homenagem ao postulado que veda o enriquecimento ilícito. 4. A preferência pelo laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo a quo,em detrimento dos trazidos pelas partes, resulta da densidade cognitiva do estudo técnico feito pelo expert judicial, porquanto detalhadamente justifica a metodologia adotada para apuração e atualização do débito, a contar do documento originador da obrigação reconhecida na sentença coletiva: a cédula de crédito rural formalizada em razão de contrato de mútuo rural que firmaram as partes entre si. Além do mais, o perito judicial faz adequado confronto técnico entre os fundamentos que adotou para justificar a conclusão a que chegou com os argumentos que aduziram os assistentes técnicos nos estudos que apresentaram. 5. Hígida, portanto, a decisão agravada que adota como razão de decidir as melhores conclusões alcançadas em prova técnica clara, coerente e conclusiva elaborada pelo perito do juízo. Laudo laudo pericial devidamente homologado. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1741965, 07350614020228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, é necessária a devida comprovação de que houveram os referidos abatimentos na dívida. O agravado sustenta que os descontos estão comprovados pelos documentos contábeis de ID 166144637 a 166144644, enquanto o agravante sustenta que não houve a comprovação, apresentando outros documentos em contraposição. A resolução da questão controvertida exige a realização de perícia contábil, ante a necessidade do conhecimento técnico-especializado do perito para dirimir a questão. Desta maneira, mostra-se necessária a realização de dilação probatória para melhor análise da questão fática controvertida. Nesse contexto, constata-se que a decisão agravada não reconheceu a existência de descontos a serem abatidos, limitando-se a reconhecer o cabimento, em tese, dos abatimentos e a consignar que “é de se apurar se a parte requerente foi beneficiada com recálculo do débito nos moldes da norma”, para o fim de que sejam considerados no cálculo do valor devido “os valores eventualmente descontados do débito”. Assim, não merece reparos a decisão agravada, uma vez que se limitou a reconhecer o cabimento em tese do abatimento de valores eventualmente descontados, o que é pacificamente reconhecido pela jurisprudência, e a determinar a realização de perícia contábil para apurar a existência dos descontos. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade do direito, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 4 de outubro de 2023 17:29:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador